Tribunal: TJBA
Processo: 8044887-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8044887-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: HELMINTON MOREIRA COELHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO Agravado: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (537ª POSIÇÃO). ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZADOS E SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS POR DESCLASSIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. APLICAÇÃO DOS TEMAS 784 E 683 DO STF. TESE DO IRDR Nº 12 DESTE TRIBUNAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO LEGITIMAMENTE REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de nomeação para cargo de Técnico em Serviços de Saúde - Técnico de Enfermagem, concurso regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2011, no qual o requerente foi aprovado na 537ª colocação para 365 vagas oferecidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação com base em alegadas desclassificações e preterição por terceirizados durante a vigência do certame. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, especialmente o Tema 784 do STF, estabelece que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, exigindo demonstração inequívoca da necessidade de nomeação pela Administração. 4. As desclassificações alegadas constituem ocorrências normais previstas no próprio edital, não configurando surgimento de novas vagas, mas sim recomposição natural do quadro de aprovados dentro do dimensionamento original das necessidades administrativas. 5. A alegada preterição por terceirizados esbarra na tese do IRDR nº 12 deste Tribunal, que estabelece não constituir prova inequívoca de preterição a apresentação isolada de lista extraída do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES). 6. O modelo de gestão de saúde baseado na atuação complementar de organizações sociais encontra respaldo constitucional no artigo 199, § 1º, da Constituição Federal, não configurando terceirização irregular. 7. O julgamento monocrático encontra legitimidade no artigo 932, IV, "b" e "c", do CPC, ante a contrariedade do recurso aos precedentes vinculantes dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não possui direito subjetivo à nomeação com base em desclassificações posteriores, que constituem eventos normais do certame e não configuram surgimento de novas vagas. 2. A alegação de preterição por terceirizados deve ser demonstrada de forma inequívoca durante a vigência do certame, não se prestando a tal comprovação documentos extraídos do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES)". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784; STF, RE 766.304, Tema 683; TJBA, IRDR nº 12; STJ, AgInt no AREsp 2532930, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 03/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8044887-17.2020.8.05.0001, sendo Agravante Helminton Moreira de Coelho e Agravado o Município de Salvador, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator